Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-09.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE inexistência de débito CUMULADA COM PEDIDO De indenização por danos materiais e DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE inexistência de débito CUMULADA COM PEDIDO De indenização por danos materiais e DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização de crédito ao consumidor. Prática abusiva não demonstrada. Precedentes desta Colenda Câmara. Danos morais não configurados, já que inexistiu ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000246-09.2020.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante IVONE
DORTE MIRANDA, é apelado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-09.2020.8.26.0218 -Voto no 09918
2
Apelação no: 1000246-09.2020.8.26.0218
Apelante: Ivone Dorte Miranda (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Autos em primeiro grau no: 1000246-09.2020.8.26.0218
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Mateus Moreira Siketo
2a Vara – Foro de Guararapes
VOTO No 09918
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido
inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com
a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Contrato de cartão de
crédito
com
reserva
de
margem
consignável
(RMC).
Comprovação da contratação e disponibilização de crédito ao
consumidor. Prática abusiva não demonstrada. Precedentes desta
Colenda Câmara. Danos morais não configurados, já que inexistiu
ato ilícito praticado pela instituição financeira.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 96/101), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Mateus Moreira Siketo, acrescenta-se que o pedido foi julgado
improcedente, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Na mesma oportunidade, condenou-se o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária a que faz jus.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 102/111).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-09.2020.8.26.0218 -Voto no 09918
3
Passo ao voto.
Trata-se, na hipótese, de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada
por Ivone Dorte Miranda em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.
Cinge-se a controvérsia, em síntese, à discussão sobre
descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente a título de uso de cartão de
crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Assevera, na inicial, que pretendia a obtenção de empréstimo
consignado tradicional, mas restou ludibriada com a contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável.
Juntou documentos (fls. 25/26).
O banco contestou o feito aduzindo regularidade da
modalidade contratual, bem como a inexistência de abusividades na avença celebrada entre
as partes (fls. 31/38).
Sobreveio sentença de improcedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
A apelante pretende ver declarada a abusividade da
contratação relativa à reserva de margem consignada. Também requer, repita-se,
indenização pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais que alega ter sofrido.
Pois bem.
O que se dessume da acurada análise do caderno processual é
que a instituição financeira demonstrou a contento a contratação de cartão consignado pelo
consumidor (fls. 39/40), assim como a disponibilização de crédito ao mesmo (fls. 48),
afastando a aplicação da Súmula 532 do C. STJ ao presente caso.
Da mesma forma, não há que se falar em abusividade da
modalidade contratada, já que autorizado o desconto de benefícios previdenciários para
pagamento de mútuo ou uso do cartão de crédito, nos termos do artigo 6o da Lei
10.820/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-09.2020.8.26.0218 -Voto no 09918
4
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Câmara:
“RECURSO – APELAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 1.010
DO VIGENTE CPC ATENDIDOS – PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
REJEITADA. CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
COMPROVAÇÃO
DA
CONTRATAÇÃO
E
DA
DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS EM FAVOR DO
AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA ABUSIVA –
PRECEDENTES DESTA CÂMARA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1006467-47.2018.8.26.0066; Relator (a): Paulo Roberto de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado
("RMC")
-
Contratação
regular
demonstrada
–
Disponibilidade do crédito documentada - Legitimidade da
cobrança pela instituição financeira - Improcedência dos
pedidos – Litigância de má-fé caracterizada - Sentença
mantida – Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1002131-09.2017.8.26.0236; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019;
Data de Registro: 26/08/2019)
“AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, À
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR
POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência do
autor. Contrato. Prestação de serviços de cartão de crédito.
Celebração comprovada com expressa previsão contratual
para efetivação de descontos em benefício previdenciário do
contratante, com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade
dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem
Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e
atua como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da
Lei no 10.820/2003. Dano moral. Não configuração.
Ausência de ilicitude na condutada praticada pela instituição
financeira mutuante ou que o mutuário tenha sofrido alguma
espécie de constrangimento, vexame ou humilhação ao
realizar a contratação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1008045-04.2018.8.26.0597; Relator (a): Sebastião Flávio;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-09.2020.8.26.0218 -Voto no 09918
5
15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Cartão de crédito consignado.
RMC. Autora que alega falta informação quando da
celebração do contrato e a prática de venda casada.
Instituição financeira, porém, demonstrou a regularidade da
contratação. Prova documental traz expressamente o tipo de
produto e serviço ofertado. Informações claras e bem
destacadas no instrumento particular celebrado. Contratação comprovada. Dívida exigível. Cobrança
legítima. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível
1002079-12.2018.8.26.0322;
Relator
(a): Lavínio
Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/11/2016; Data de Registro: 31/07/2019)
Aliás, consoante bem delineado pelo magistrado a quo, “(...)
Discute-se, sim, se tal contrato pode ser legalmente exigido do autor, levando-se em
consideração os princípios do Código de Defesa do Consumidor (...) analisando as provas
constantes dos autos, a resposta a que se chega é que o contrato em questão é
perfeitamente válido e poder sim ser exigido da autora” (fls. 98).
Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na
contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no
benefício do autor, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção
da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer
valores, tampouco em danos morais indenizáveis.
Por derradeiro, ficam majorados os honorários devidos ao
patrono do demandado para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade de justiça a qual faz
jus a recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR